Tribunal: TJDFT
Processo: 0731438-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731438-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LUCIANA DA SILVA FRANCISCO D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão, proferida na ação de busca e apreensão no 0716413-63.2023.8.07.0004, de indeferimento do pedido de consolidação do credor na propriedade do bem apreendido. Recebido o recurso, não foi concedida a medida de urgência consistente na concessão de efeito suspensivo ao agravo, ao fundamento de que, em síntese, a alienação do bem apreendido, sem a efetiva citação da parte ré, poderia suprimir a faculdade do devedor fiduciante de pagar a integralidade da dívida pendente e/ou apresentar defesa processual (id 62339348). Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que a ré foi citada no processo de origem, e deixou de se manifestar no prazo devido. Assim, intime-se a parte agravante sobre a aparente perda do interesse de agir relativo ao presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator